Tribunal: TJMT
Processo: 1009390-51.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009390-51.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO DELLA PASQUA - CPF: 057.196.279-36 (RECORRENTE), THYAGO WENNER DE SOUZA VIEIRA - CPF: 052.215.631-26 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), QUALICORP S.A. - CNPJ: 11.992.680/0001-93 (RECORRIDO), LUANA LIMA DA SILVA - CPF: 042.934.331-04 (ADVOGADO), ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 08.407.581/0001-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1009390-51.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

Recorrido
:
THIAGO DELLA PASQUA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE VALORES NÃO PACTUADOS. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Relatório

minucioso

dispensado
(art. 38 da Lei no 9.099/95).
Resumo

relevante
THIAGO DELLA PASQUA
ajuizou

ação
de
repetição
de
indébito

cumulado
com
reparação

por

danos

morais
com
pedido
de tutela de
urgência

em

desfavor
das
empresas
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A; QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. e ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S.A. Em
síntese
,
alegou
que
até

dezembro
/2023 era
beneficiário
da Seguro Unimed, que
tinha

como

administradora
a
empresa

Aliança
,
atualmente

incorporada
pela
empresa

Qualicorp.

Narrou
que no
dia
01/12/2023,
após

aderir

ao
plano
ofertado
pela
empresa
Unimed FESP,
solicitou
o
cancelamento
junto as
reclamadas
,
mediante
o
protocolo
sob no 00070120231201010615.
Relatou
que
foi

surpreendido
com o
desconto

em

sua

folha
de
pagamento
das
parcelas
de
dezembro
/2023,
janeiro
/2024 e
fevereiro
/2024.
Esclareceu
que
registrou

uma

reclamação
junto a ANS,
momento

em
que a
reclamada

Qualicorp
,
entrou

em

contato

informando
que
fariam
a
devolução
do valor
em
dobro, o que
não

ocorreu
.
Informou
que
devido

os

descontos

realizados

mensalmente

referente

ao
plano
cancelado
(R$2.392,70) e a
atual

mensalidade
(R$1.674,70),
necessitou

realizar
um
empréstimo
para
honrar

os

pagamentos
.Pelos
fatos

narrados
,
requereu

liminarmente
a
suspensão
dos
descontos

em

sua

folha
de
pagamento
,
além
da
devolução

em
dobro dos
pagamentos
no valor de R$14.356,20 e a
indenização

pelos

danos

morais
no
importe
de R$15.000,00.A tutela
provisória
de
urgência

não

foi

deferida
,
conforme
ID 144011195.
Realizada

audiência
de
conciliação
, o
acordo

restou

infrutífero
.A UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A
apresentou
a
contestação
no ID 160087670,
na
qual
arguiu
a
ilegitimidade

passiva
.
Argumentou
a
responsabilidade
da
administradora

pelos

planos

coletivos
, a
ausência
de
conduta

ilícita
e de
dano
moral a ser
indenizado
. Ao final,
postulou
pela
improcedência
dos
pedidos

iniciais
.A
contestação

foi

apresentada
no ID 160085977 pela
empresa
QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.,
em
que
sustentou
a
realização
de
dois

depósitos
que
foram

devolvidos
e a
improcedência
dos
danos

morais
.Em
seguida

foi

apresentado
a
impugnação
à
contestação
.
Ilegitimidade

passiva
.A
indicação

na

petição

inicial
das partes,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam
a
existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela Teoria da
Asserção
,
amplamente

aceita
no c. Superior Tribunal de Justiça:AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do
réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de
admissibilidade
da
demanda
, as
próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. [...] 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ, 3a
Turma
,
AgRg
no
AREsp
no 740.588/SP, Rel. Min.: Marco Aurélio
Bellizze
, DJU 27/10/2015).Diante do
exposto
,
em

exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

consumerista
),
não

coincidem
com as partes
desta

demanda
.Isto
porque
,
os

descontos

foram

realizados
pela
empresa

Qualicorp
Consultoria e Corretora de Seguros S.A. e
não

há

elementos
que
evidenciem
a
relação

contratual
com a
empresa
Unimed Seguros
Saúde
S.A.Assim,
deve
ser
reconhecida
a
ilegitimidade

passiva
da
empresa
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A, com a
exclusão
do polo
passivo
da
demanda
.
Julgamento

antecipado
da
lide
.
Inicialmente
,
destaco
o
cabimento
do
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, visto que
os

fatos

controvertidos

só

podem
ser
comprovados

por

meio
documental.Com
fulcro

nos

artigos
370 e 371 do Código de
Processo
Civil,
em
que
disciplinam
o
Princípio
da Livre
Apreciação

Motivada
das
Provas
e para que
não

haja

procrastinação

ao

trâmite
processual
deste

feito
(CF, art. 5o,
inciso
LXXVIII),
julgo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas

em

audiência
de
instrução
,
justificando
o
julgamento

antecipado
da
lide
, com a
aplicação
dos
ônus

específicos
.
Registro
, que, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, o
juiz

não

está

obrigado
a
rebater

uma
a
uma
as
teses

apresentadas

pelas
partes,
bastando
que
consigne

na

sentença

os

elementos

formadores
da
sua

convicção
.
Inversão do ônus da prova A relação de consumo

restou

caracterizada
,
nos

termos
dos
artigos
2o e 3o, ambos da Lei no 8.078/90,
sendo

devida
a
inversão
do
ônus
da
prova
.
Incumbe
à
parte

reclamada

provar
a
veracidade
de
seus

alegados

na

qualidade
de
fornecedora
de
serviços
,
seja

em

razão
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
seja

porque
as
assertivas

são

fatos

extintivos
de
direito
,
nos

termos
do
artigo
373,
inciso
II do Código de
Processo
Civil.
Rescisão

contratual
.Em
regra
, a
resilição
unilateral das partes
tem
o
condão
de
cessar

os

efeitos

contratuais
a
partir
da
expressa

notificação
da
parte

contrária
,
conforme

exegese

extraída
do
artigo
473 do Código Civil.Assim,
quando
a
parte

rescindenda
é
expressamente

notificada

quanto
à
resilição

contratual
e
permanece

cobrando

por

valores
posteriores
ao

término
dos
efeitos

contratuais
,
comete

conduta

ilícita
.Neste
sentido
:RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR ALEGA COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO DE CONTA - SERVIÇOS BANCÁRIOS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - ANOTAÇÃO PREEXISTENTE - APLICAÇÃO SÚMULA 385 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Trata
-se de
Ação
De
Declaração
De
Inexistência
De
Débito
C/C
Indenização
Por Danos Morais C/C Com
Pedido
De
Liminar

na
qual a
parte

Reclamante
,
ora

Recorrida
,
alega

cobrança

indevida
de
valores

após

pedido
de
cancelamento
de
conta
. 2.
Ausência
de
comprovação
de
fato

ensejador
das
cobranças

discutidas
. 3. Dano moral
indevido

por

aplicabilidade
da
Súmula
385 do STJ. 4.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. 5. Diante do
resultado
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

Recorrente

ao

pagamento
das
custas
,
despesas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
nos

termos
do
artigo
55, da Lei no 9099/95. (TJMT, 3a Tur. Rec., N.U 1014102-87.2024.8.11.0001, Rel.: Aristeu Dias Batista Vilella, DJU 12/08/2024).Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
restou

incontrovertido
o
pedido
de
cancelamento

formalizado

pelo

consumidor

em
01/12/2023,
mediante

protocolo
no 00070120231201010615 e a
cobrança

indevida

referente

aos
meses de
dezembro
/2023,
janeiro
/2024 e
fevereiro
/2024.
Portanto
,
restou

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

diante
da
comprovação
do
cancelamento
do
serviço
e o
pagamento
dos
valores
pela
parte

reclamante
.
Repetição
de
indébito
.
Havendo
valor
pago
a
maior

ou

indevidamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
876 do Código Civil,
todo

aquele
que
receber

quantia

indevida
,
tem
a
obrigação
a
restituí
-la.Assim
sendo
,
importante

consignar
que,
nos

termos
do
artigo
940 do Código Civil e 42,
parágrafo

único
do Código de
Defesa
do
Consumidor
, a
restituição

deve
ser
em
dobro
caso
o
credor

tenha

agido
com
má-fé
.Neste
sentido
:APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. - FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. - COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. - AUMENTO NÃO JUSTIFICADO. - AUSÊNCIA DE PROVAS PELA EMPRESA. - ART. 6o, VIII, DO CDC E ART. 373, II, DO CPC. - DEVOLUÇÃO DE VALORES. - FORMA SIMPLES. - ART. 42, § ÚNICO, CDC. - DANO MORAL CONFIGURADO. - ART. 14 DO CDC. - QUANTUM RAZOÁVEL. - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO E DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos
termos
do art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC, é
ônus
da
instituição

financeira

comprovar
a
regularidade
das
cobranças
. 2.
Não

havendo

comprovada

má-fé
da
instituição

financeira
, a
restituição

deve
ser
feita

na
forma simples,
em

consonância
com o art. 42, §
único
, do CDC. [...] (TJMT, 1a
Câm
. Dir. Priv., N.U 1008793-24.2020.8.11.0002, Rel.: Des. Sebastião Barbosa Farias, DJU 13/08/2024).Em
análise
do
caso

concreto
e com base no conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
mormente

quanto

ao

contracheque
(ID 143821821),
verifico
que
houve

os

descontos

na
soma de R$7.178,10 (
sete
mil cento e
setenta
e
oito
reais e
dez
centavos).
Além
da
restituição
, nota-se que o
recebimento

indevido

poderia

ter

sido

constatado
e
devolvido

voluntariamente
,
contudo
a
parte

reclamada

insiste

em

não

reconhecer
o
equívoco
no
seu

procedimento
,
levando
a
presunção
de
sua

má-fé

justificando
a
repetição
de
indébito
de forma
dobrada
.Dano moral.O
dano
moral
pode

decorrer
de
ofensa
à
honra

objetiva
e
subjetiva
. Na
esfera
da
honra

objetiva
, a
ofensa

atinge a reputação da vítima no meio social, ao

passo
que
na

esfera
da
honra

subjetiva
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.Assim, a
indisponibilidade

financeira
e de tempo
tem o condão de gerar o dano moral.Isto porque
, o
desperdício
do tempo
tem
o
condão
de
proporcionar

sentimentos

indesejados

como

raiva
,
angústia
e
ansiedade
.Neste
sentido
:APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. [...] A
cobrança

reiterada
,
na

fatura
do
cartão
de
crédito
, de
valores

superiores

ao
das
compras

realizadas
,
por

período

considerável
,
obrigando

os

demandantes
a
dirigirem
-se à
loja
,
ao
PROCON e a
ingressarem
com
demanda
judicial para
solucionar
o impasse
não

pode
ser
considerada

mero

dissabor
. [...] (TJRS, 24a
Câm
.
Cív
., APC no 70051555514, Rel.: Jorge
Maraschin
dos Santos, DJU 29/05/2013).Neste
sentido
o Superior Tribunal de Justiça
adota
a Teoria do
Desvio

Produtivo
do
Consumidor
,
concebendo

dano
moral,
quando
o
consumidor

não

aproveita

bem
o
seu
tempo.RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, D, DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. [...] 7. O
dever
de
qualidade
,
segurança
,
durabilidade
e
desempenho
que é
atribuído

aos

fornecedores
de
produtos
e
serviços

pelo
art. 4o, II, d, do CDC,
tem
um
conteúdo

coletivo

implícito
,
uma

função
social,
relacionada
à
otimização
e
ao

máximo

aproveitamento
dos
recursos

produtivos

disponíveis

na

sociedade
, entre
eles
, o tempo. 8. O
desrespeito

voluntário
das
garantias

legais
, com o
nítido

intuito
de
otimizar
o
lucro

em

prejuízo
da
qualidade
do
serviço
,
revela

ofensa

aos

deveres

anexos

ao

princípio
boa-
fé

objetiva
e
configura

lesão

injusta
e
intolerável
à
função
social da
atividade

produtiva
e à
proteção
do tempo
útil
do
consumidor
. (STJ, 3a
Turma
,
REsp
no 1737412/SE, Rel. Min.: Nancy
Andrighi
, DJU 05/02/2019).
Portanto
,
diante
da
falha

na

prestação
de
serviço
e a
indisponibilidade
do tempo é
devido o dano moral.Quantum indenizatório do dano moral.Em relação

ao
quantum
indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.
Ademais
,
deve
ser
considerada

também
a
extensão
da culpa e do
dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.Neste
sentido

preconiza
a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça:[...] RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
, a
exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
, a
extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória
a
importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do Estado de Santa Catarina
desprovido
. (STJ, 1a
Turma
,
AgRg
no
AREsp
no 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 21/03/2013).
Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de R$2.000,00.
Dispositivo
.Posto
isso
,
proponho

julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

iniciais
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, para:1.
Reconhecer
a
ilegitimidade

passiva
da
empresa
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A e
extinguir
o
feito

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
485,
inciso
VI do Código de
Processo
Civil;2.
Determinar
que as partes
reclamadas
,
cancelem
no
prazo

máximo
de 15 (quinze)
dias

úteis
, o
contrato
e
os

descontos

consignados

em

nome
da
parte

reclamante
.
Arbitro
, para a
hipótese
de
descumprimento
da
medida
,
multa

fixa
no
importe
de R$1.000,00 (um mil reais);3.
Condenar

solidariamente
as partes
reclamadas
, a
pagarem
a
parte

reclamante
a
quantia
de R$14.356,20 (quatorze mil
trezentos
e
cinquenta
e seis reais e
vinte
centavos), a
título
de
danos

materiais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE a
partir
do
desembolso
e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
(24/05/2024, ID 156922221), e;4.
Condenar

solidariamente
as partes
reclamadas
, a
pagarem
a
parte

reclamante
a
quantia
de R$2.000,00 (
dois
mil reais) a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE, a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ) e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir

citação
(24/05/2024, ID 156922221)
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ,
AgInt
no
AREsp
no 703.055/RS).Sem
custas
e
honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto
de
decisão
à
homologação
da
Magistrada

Togada
, para que
surta

os

efeitos

legais

previstos
no
artigo
40 da Lei no 9.099/95.
Francys
Loide Lacerda da Silva
Juíza

Leiga

Homologo
, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga

deste

Juizado
Especial.
Preclusas
as vias
recursais
,
intimem
-se
novamente
as partes, agora, para que, no
prazo
de 5 (
cinco
)
dias
,
requeiram
o que
entenderem
de
direito
, sob
pena
dos autos
serem

encaminhados

ao

arquivo
.Em
havendo

Cumprimento

Voluntário
da
Condenação
/
Transação
/
Remanescente
e a
concordância
da
parte

credora
com o(s) valor(es)
pago
(s)/
depositados
(s),
tem
-se a
quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
.
Expeça
-se, se
necessário
, o
competente

Alvará Judicial na forma requerida .Em caso de solicitação de transferência
de valor(es) para a
conta
do(a)
advogado
(a) da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(a) “
receber
,
dar

quitação
”.
Tudo

cumprido
,
arquive
-se, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Publique
-se. Registre-se. Várzea Grande, data
registrada
no
sistema
. MARILZA APARECIDA VITÓRIO
Juíza
de
Direito
".

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., sustentando que: a) em nenhum momento se mostrou contrária a devolução dos valores, inclusive em dobro; b) foram realizados dois depósitos para a parte reclamante, que acabaram sendo devolvidos por fatores que não são do seu conhecimento; c) não há se falar em danos morais. Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Alternativamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Origem da dívida.
As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (princípio
pacta sunt servanda
), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral.
Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do respectivo órgão regulador, configura conduta ilícita (N.U 1034701-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024, N.U 1033629-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024 e N.U 1000088-13.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023).
Em exame do conjunto fático probatório disponível, constata-se que a cobrança do valor total de R$ 7.178,10, diretamente na folha de pagamento da parte reclamante, foi indevida, tanto que a parte reclamada reconheceu o direito à devolução em dobro da referida quantia, conforme constou em suas razões recursais. Importa mencionar que o fato de a parte reclamada ter apresentado documento, a fim de demonstrar sua tentativa de realizar a devolução dos valores à parte reclamante, não tem o condão de afastar a ilicitude de seu ato, mormente porquanto o valor sequer foi creditado na conta bancária da parte reclamante. Ainda, a parte reclamante comprovou que contatou a parte reclamada
para
que o valor lhe fosse restituído, inclusive com a indicação de seus dados bancários, sem que o pleito fosse atendido (
IDs
239761692 e 239761697/PJe2).Portanto, considerando que a parte reclamada não observou o que foi pactuado, a cobrança é indevida e configura conduta ilícita.

5.
Dano moral.
Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, o
desconto

indevido
de
valores

em

folha
de
pagamento

gera

dano
moral
in
re

ipsa

(NU n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/07/2023,
publicado
no DJE 07/07/2023 e N
.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).
Portanto, é devida a indenização pelo dano moral.

6.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo como base esses critérios,
especialmente
o valor total descontado indevidamente na folha de pagamento da parte reclamante (R$ 7.178,10), a indenização arbitrada na sentença em
R$ 2.000,00
é
razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo, pois
certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes (N.U 1001287-65.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 20/09/2023; N.U 1003558-78.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023; N.U 1004809-83.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2022, publicado no DJE 30/09/2022).

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
no
9.099/95
)
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024